Tribunal: TJMT
Processo: 1046187-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046187-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), JOAO BORGES DA SILVEIRA - CPF: 315.160.841-87 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS RODRIGUES DA COSTA - CPF: 069.870.461-40 (AGRAVADO), aurimere lima de oliveira registrado(a) civilmente como KLAUS SOUSA FEITOSA - CPF: 050.637.021-63 (ADVOGADO), WEVERTON DE PAULA DA SILVA - CPF: 062.562.291-00 (ADVOGADO), aurimere lima de oliveira registrado(a) civilmente como KLAUS SOUSA FEITOSA - CPF: 050.637.021-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito agrário e processual civil. Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Arrendamento rural. Rescisão unilateral e autotutela. Vedação. Necessidade de ação de despejo e direito à purgação da mora. Manutenção da liminar.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor de arrendatário de imóvel rural. O proprietário (agravante) sustenta a legitimidade da retomada direta da área sob as alegações de inadimplemento financeiro, abandono do cultivo e rescisão extrajudicial amparada no Código Civil.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se o inadimplemento ou o alegado abandono de imóvel rural autorizam o proprietário a retomar a posse do bem por ato unilateral (autotutela); e (
ii
) se foram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da proteção possessória ao arrendatário.

III. Razões de decidir

3.
O contrato de arrendamento rural é regido por normas de ordem pública (Estatuto da Terra e Decreto no 59.566/66), que condicionam a retomada do imóvel à prévia rescisão judicial por meio de ação de despejo agrícola.

4. O art. 32 do Decreto no 59.566/66 assegura ao arrendatário o direito fundamental de purgar a mora no prazo da contestação, garantia que é suprimida pela retomada de "mão própria" realizada pelo arrendador.

5. Provas unilaterais de improdutividade ou notificações extrajudiciais não autorizam a autotutela, configurando esbulho a expulsão do arrendatário sem o devido processo legal, independentemente de eventual descumprimento contratual.

6. A multa diária fixada em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e adequada para garantir a eficácia da ordem judicial frente à natureza do conflito e ao perfil econômico das partes.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A retomada de imóvel objeto de arrendamento rural exige o ajuizamento de ação judicial própria, sendo vedada a autotutela baseada em inadimplemento ou abandono. 2. É indispensável assegurar ao arrendatário o direito à purgação da mora previsto na legislação agrária antes da desocupação do imóvel."

_________

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra); Decreto no 59.566/1966, art. 32 e parágrafo único; CPC/2015,
arts
. 537, § 1o, 561 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI no 1019459-22.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 01.02.2023; TJ-MS, AI no 1419598-08.2024.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, j. 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BORGES DA SILVEIRA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação de "reintegração de posse", ajuizada contra o agravante por MARCOS VINICIUS RODRIGUES DA COSTA,
d
e
feriu
o pedido liminar de reintegração de posse de área rural, por entender que restaram configurados os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, além de cominar ao réu/agravante multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento da ordem.

O a
gravante
sustenta que a manutenção da decisão agravada implica grave lesão e risco de dano inverso ao proprietário (agravante), por impedi-lo de utilizar o imóvel em suas atividades agropecuárias, em favor da parte que jamais exerceu a posse produtiva sobre a área, deixando-a em condição de improdutividade.

Assevera que o Agravado nunca consolidou posse agrária efetiva e qualificada, limitando-se a deter um título contratual sem a correspondente concretização na realidade fática, o que afasta o preenchimento do requisito essencial do art. 561, inciso I, do CPC.

Aduz que a conduta do Agravado configura abandono prolongado do imóvel desde setembro de 2024, sem realizar plantio, trato cultural ou manejo agrícola na safra 2025/2026, além de incorrer em inadimplemento grave da obrigação de pagamento do arrendamento, justificando a rescisão contratual amparada na cláusula 8.4 e a retomada da área pelo proprietário.

Defende que a narrativa de esbulho é descaracterizada pela prova oficial produzida pelo Oficial de Justiça em 04 de dezembro de 2025, a qual demonstra a improdutividade da terra, com vegetação espontânea dominante, ausência de preparo de solo e insumos agrícolas abandonados e deteriorados, o que contradiz a alegação de posse e a versão da inicial.

Enfatiza a necessidade de se desconsiderar o "Laudo Técnico Agropecuário" e a "Declaração de Testemunha" apresentados pelo Agravado, por se
tratarem
de documentos unilaterais, produzidos sem contraditório e em desconformidade com a realidade fática apurada pelo agente público dotado de fé pública.

Pede, pois, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, para suspender imediatamente a decisão liminar de reintegração de posse. No mérito, requer o provimento do Agravo para reformar integralmente a decisão e indeferir a tutela possessória. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores das
astreintes
(multa diária) por considerá-los desproporcionais e excessivos, conforme o art. 537, §1o, do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 337818885).

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, arguindo, preliminarmente, a nulidade da suposta notificação de mora por ausência de assinatura e falta de poderes da subscritora. No mérito, sustenta a vedação absoluta à autotutela nos contratos de arrendamento rural, destacando que eventual inadimplemento não autoriza a retomada direta do imóvel sem o devido processo legal e o exercício do direito à purgação da mora, garantido pelo art. 32 do Decreto no 59.566/66.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BORGES DA SILVEIRA objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor de MARCOS VINICIUS RODRIGUES DA COSTA.

O cerne da controvérsia reside no contrato de arrendamento rural firmado entre as partes em 27 de setembro de 2024, abrangendo 200 hectares da "Fazenda Vista Alegre". O
Agravado (arrendatário)
noticia
que foi privado do exercício possessório por ato unilateral do Agravante (arrendador), que, por via de fato, impediu o acesso à gleba e a continuidade da atividade agrícola.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta, em síntese: (i) o abandono do imóvel pelo arrendatário; (
ii
) o inadimplemento das contraprestações financeiras; (
iii
) a validade de uma rescisão extrajudicial; e (
iv
) a ausência de posse agrária qualificada pelo Agravado. Aduz, ainda, que laudo do Oficial de Justiça demonstraria a inatividade na área
.

O pedido de efeito suspensivo foi devidamente analisado e indeferido por este Relator, sob o fundamento de que a retomada unilateral da posse, sem o devido processo legal, afronta a legislação agrária e as garantias processuais do arrendatário.

A tese central do Agravante se baseia na conjugação do seu direito de propriedade com o alegado abandono e inadimplemento contratual do agravado, que justificariam a rescisão unilateral e a retomada da posse.

A questão posta em julgamento transcende o mero debate sobre o descumprimento contratual, alcançando a análise da legitimidade dos meios utilizados para a retomada do imóvel. No ordenamento jurídico pátrio, especialmente no microssistema do Direito Agrário, a rescisão de contratos de arrendamento rural é regida por normas de ordem pública, cogentes e impositivas.

Nos contratos de arrendamento rural, o arrendatário (agravado) adquire a posse direta do imóvel, independentemente de ser precária ou justa, a qual deve ser tutelada em face de terceiros – incluindo o próprio arrendador (agravante) – enquanto o contrato estiver em vigor ou não houver a sua rescisão por vias legais.

A propósito:

AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA - MANUTENÇÃO DO ARRENDATÁRIO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – DEPÓSITO EM JUÍZO – RESGUARDO DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo sido pactuado o contrato de arrendamento rural com quem detinha a posse do imóvel litigioso, a condição de terceiro de boa-fé restou demonstrada, devendo ser mantido o arrendatário na posse do imóvel.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10194592220228110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023)

O contrato de arrendamento rural, regido pelo Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64) e seu Regulamento (Decreto no 59.566/66), confere ao arrendatário a posse direta do imóvel, a qual, enquanto o contrato não for judicialmente resolvido, deve ser protegida.

O Art. 32 do Decreto no 59.566/66 lista taxativamente as hipóteses em que será concedido o despejo (incisos I a IX), incluindo o inadimplemento (III) e o abandono total ou parcial do cultivo (VI). O termo "será concedido o despejo" implica, inequivocamente, a necessidade de uma sentença judicial proferida em Ação de Despejo (ou rescisão contratual cumulada com despejo).

Vejamos:

Art
32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

[...]

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

[...]

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o
conseqüente
despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.

Em análise perfunctória, depreende-se que a retomada do imóvel pelo arrendador, em razão de qualquer das causas de rescisão previstas em lei ou contrato, exige o ajuizamento da ação própria.

O Agravante, ao se imitir na posse por autoridade própria, incorreu na prática de autotutela, conduta vedada pelo Estado Democrático de Direito, que reserva ao Poder Judiciário o monopólio da jurisdição e da força legítima para a resolução de conflitos possessório.

A decisão agravada, de forma escorreita, identificou que o Agravante suprimiu um direito fundamental do arrendatário: a purgação da mora. O artigo 32, parágrafo único, do Decreto no 59.566/66 assegura ao arrendatário a faculdade de evitar a rescisão do contrato e o despejo mediante o pagamento dos valores devidos no prazo da contestação
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUFICIENTE - ABANDONO DA ÁREA ARRENDADA - LAUDO EXTRAJUDICIAL - INDÍCIOS COMPROVADOS - REQUISITOS PARA DESPEJO LIMINAR CONFIGURADOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O despejo liminar com fundamento na inadimplência do arrendatário exige prévia notificação válida para purgação da mora, conforme o parágrafo único do art. 32 do Decreto no 59.566/
66 .
O abandono da área arrendada configura fundamento suficiente para o deferimento do despejo liminar, nos termos do art. 32, inciso VI, do Decreto no 59.566/66, desde que comprovado de forma idônea. A ausência de notificação válida do arrendatário para purgar a mora impede a rescisão liminar do contrato com fundamento exclusivo na inadimplência contratual, conforme o parágrafo único do
art
. 32 do Decreto no 59.566/66. A notificação enviada via aplicativo de mensagens não foi comprovadamente recebida, e a agravante não utilizou meios formais disponíveis, como a notificação extrajudicial cartorial ou editalícia. O abandono da área arrendada, entretanto, encontra suporte probatório nos autos, especialmente no laudo de constatação extrajudicial que registra o estado de abandono da gleba, e configura hipótese de despejo imediato nos termos do
art
. 32, inciso VI, do Decreto no 59.566/66. Assim, se os requisitos da tutela de urgência estão presentes, uma vez que o fumus boni iuris decorre do abandono da área, e o periculum in mora é evidenciado pelos prejuízos decorrentes da impossibilidade de exploração econômica da propriedade pela agravante, a concessão de despejo com fundamento no abandono da gleba é medida proporcional e necessária, resguardando-se o direito do agravado ao contraditório e à produção de provas na fase instrutória quanto à rescisão do contrato. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14195980820248120000 Dourados, Relator.: Des. Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de Julgamento: 29/11/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2024)

Ao optar pela retomada direta, o proprietário impediu o exercício dessa garantia legal, configurando o esbulho possessório
. Como já destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a existência de eventual inadimplemento — ponto que ainda demanda dilação probatória — não autoriza o proprietário a fazer justiça com as próprias mãos

No que concerne ao acervo documental trazido pelo Agravante - notadamente o "Laudo de Constatação de Imóvel Improdutivo" acompanhado de ART, a notificação extrajudicial e contranotificação extrajudicial - entendo que tais elementos não possuem o condão de infirmar a decisão agravada, pelas razões que passo a expor.

O Laudo Técnico de Improdutividade (Id. 337190364) constitui prova eminentemente unilateral. Elaborado por profissional contratado pelo próprio proprietário e realizado sem o crivo do contraditório, sua força probante é limitada. Ademais, a constatação de "plantas invasoras" ou "ausência de preparo de solo" em dezembro de 2025 é circunstância posterior ao esbulho narrado, não servindo para justificar, retroativamente, a retomada da área por vias de fato ocorrida meses antes.

No Direito Agrário, a aferição de abandono ou descumprimento de cláusulas de produtividade exige dilação probatória técnica sob supervisão judicial, não podendo o proprietário erigir-se em juiz da causa para, munido de laudo particular, rescindir o contrato e expulsar o arrendatário.

Quanto à Contranotificação Extrajudicial, este documento, longe de socorrer o Agravante, acaba por operar como prova contra si. Nele, o recorrente confessa expressamente que "não mante
nho mais o contrato de arrendamento como vigente e
não autoriz
o
que sua pessoa [do arrendatário] se aproxime das terras"
(Id. 337190363)
, o que materializa o esbulho e a resistência à posse legítima derivada do contrato.

O Agravante fundamenta sua conduta no art. 473 do Código Civil (resilição unilateral), olvidando-se de que o arrendamento rural é regido por normas protetivas especiais (Lei no 4.504/64 e Decreto no 59.566/66
). Nestes contratos, o inadimplemento ou a infração contratual não conferem ao arrendador o direito ao "despejo de mão própria". A via correta seria a ação de despejo agrícola, com a garantia legal de purgação da mora pelo arrendatário, rito este que foi atropelado pela conduta do Agravante.

Portanto, os documentos apresentados apenas reforçam que houve uma tentativa de rescisão anômala, sem observância do devido processo legal e com nítida prática de autotutela, o que impõe a manutenção da proteção possessória em favor do Agravado.

A posse anterior do Agravado é derivada de instrumento contratual hígido e vigente, com prazo até 2033. O esbulho, por sua vez, restou caracterizado pela alteração unilateral do “status quo” possessório em 25 de setembro de 2025, menos de ano e dia da propositura da ação.

As alegações de "abandono" e "falta de preparo do solo" trazidas pelo Agravante não infirmam, em sede de cognição sumária, o direito do arrendatário de ser mantido na posse enquanto não houver decisão judicial definitiva de rescisão.

Quanto ao pedido subsidiário de redução da multa diária, verifico que o valor de R$ 5.000,00, limitado a R$ 50.000,00, mostra-se adequado e proporcional à relevância do bem jurídico tutelado e à capacidade econômica das partes, servindo como meio coercitivo eficaz para assegurar o cumprimento da ordem judicial, não merecendo reparos nesta fase.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão de primeiro grau que determinou a reintegração de posse em favor do Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026